Tribunal: TJMT
Processo: 1007455-11.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1007455-11.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[JOAO RICARDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 716.724.601-82 (RECORRENTE), LUCAS NICASSIO DE ALBUQUERQUE PAIVA - CPF: 062.619.684-11 (ADVOGADO), SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Não Conheço do Recurso.

DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, para afastar a preliminar de ausência de dialeticidade, tendo em vista que o recurso inominado ataca diretamente os fundamentos da sentença, ao impugnar a validade da multa contratual aplicada pela administradora do consórcio, suscitando, de forma clara e fundamentada, a suposta abusividade da penalidade imposta. Também afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial, porquanto a demanda versa exclusivamente sobre a legalidade de cláusula contratual que prevê multa por desistência, matéria que não exige produção de prova técnica complexa, tampouco extrapola os limites da competência do Juizado, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95. Dessa forma, voto para dar provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento.

DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator.

POR MAIORIA DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONSÓRCIO BANCÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

2. Hipótese em que não houve mínima fundamentação específica da pretensão recursal.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025